Tribunal: STM
Processo: 7000035-13.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000035-13.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar ministerial, de comprometimento da materialidade em
razão da ausência do termo de apreensão de entorpecente, na forma do § 3º do
artigo 81 do RISTM. No mérito, por maioria, negou provimento ao apelo
defensivo para manter na íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e
legítimos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao apelo defensivo, para
reformar a Sentença e absolver MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000035-13.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 290 DO CPM.
CONVENCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO.
AUTORIA. MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
LAUDO PRELIMINAR. DIA DOS FATOS. SUPRIMENTO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA.

Confundindo-se com o mérito a matéria arguida em sede de preliminar, deverá ela
ser não conhecida e analisada na oportunidade pertinente. Preliminar não
conhecida. Decisão unânime.

O art. 290 do CPM está em harmonia com as Convenções de Nova Iorque e de
Viena.

O porte de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um
corpo armado, razão pela qual não incide em favor dos acusados o princípio da
insignificância.

Não há dúvida quanto à autoria delitiva quando, a despeito da negativa do
acusado, as demais provas constantes dos autos demonstrarem, em seu desfavor,
a consumação do crime.

A ausência de termo de apreensão de substância entorpecente, apesar de
constituir irregularidade, não leva automaticamente à impossibilidade de verificar
a materialidade delitiva, uma vez que essa pode ser suprida por outros elementos
aptos a conferir razoável segurança à cadeia de custódia.

Nesse sentido, o Laudo Preliminar, quando contemporâneo à descoberta da
substância entorpecente, supre, para fins processuais, a ausência do termo de
apreensão.

Apelo desprovido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar ministerial, de
comprometimento da materialidade em razão da ausência do termo de apreensão de entorpecente, na
forma do § 3º do artigo 81 do RISTM. No mérito, por maioria, em negar provimento ao apelo defensivo para
manter, na íntegra, a Sentença vergastada, por seus próprios e legítimos fundamentos.

Brasília-DF, 19 de agosto de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 1), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 25/11/2020, que,
por unanimidade, condenou o ex-Sd MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE pela prática do crime
previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com a fixação do
regime inicial aberto de cumprimento de pena, em caso de cumprimento, com o benefício do sursis e com o
direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 115).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9/1/2020, nos seguintes termos (Processo nº 7000011-
03.2020.7.07.0007, evento 1, doc. 1):

(...) no dia 09 de dezembro de 2019, no interior da Base Administrativa do Curado, em
Recife/PE, foi realizada uma revista no material e nos militares da Guarnição de Serviço
que estavam entrando de serviço de Guarda ao Quartel General da 7ª Região Militar
(Região Matias de Albuquerque) e, dentro do bolso da gandola do denunciado, foi
encontrado um cigarro de maconha, e dentro da sua cueca foi encontrado um papelote
contendo maconha.

Segundo o condutor e as testemunhas inquiridas na lavratura do APF, o denunciado
confessou que a substância ali encontrada e apreendida (no cigarro e no papelote) era
maconha, e confessou que a droga era da sua propriedade. Em seguida, o denunciado foi
preso em flagrante, e a droga foi aprendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu
pela presença da droga.

O material apreendido (Termo de Apreensão constante no item 8 no evento 1) foi periciado
(Laudo Pericial 294/2020 - SETEC/SR/PF/PE, evento 18) concluindo se tratar de "maconha"
(Cannabis sativa Linneu), substância que possui o princípio ativo THC, proscrita no Brasil,
de acordo com a Portaria no 344/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, apresentando massa líquida de 0,25 (vinte e cinco
centigramas).

Todas as informações acima narradas foram prestadas pelo condutor do flagrante, 1º Ten
Ex LUCAS RAMOS DE CARVALHO BARRETO (Evento 1, item 6, fl. 01), cujo depoimento foi
inteiramente ratificado pelas testemunhas Sd Ex WELDER ALVES AMARAL JÚNIOR e Sd Ex
GENESES ILÍDIO SILVA DA CRUZ (Evento 1, item 6, fls. 01/02).

Interrogado por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 1, item 6, fl. 02), o
denunciado confirmou a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo condutor e pelas
testemunhas da prisão em flagrante, confessando que:

"estava entrando de serviço, quando aconteceu a revista do uniforme e materiais
após a parada diária; que chamaram, revistaram a mochila e depois mandaram eu
retirar o uniforme completo; que, no momento em que o 1º Ten Barreto estava
revistando a minha gandola, achou o suposto entorpecente no bolso da gandola;
que depois de ser identificado o papelote, era semelhante ao suposto ilícito, fui
conduzido pra CCS, aguardar o 1º Ten Barreto, me conduzir para falar com o
Comandante da Base Administrativa do Curado; que não quero falar mais nada e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
nem utilizar o direito de ligar para a família; que assumo que era meu o papelote;
que a menos de um ano consumo maconha; que confirmo tudo o que foi citado
acima; que não pretendia fumar dentro do quartel e nem repassar, vender ou doar
à outra pessoa."

Laudo Pericial Definitivo (Evento 25, fl. 05) constatou a presença de 2,39g (dois gramas e
trinta e nove centigramas) de maconha (no cigarro e no papelote apreendidos), e os testes
laboratoriais resultaram positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), principal
componente ativo da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha). Ressalta-se que a
Cannabis sativa Linneu está inserida na LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM
ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (Lista E) e a substância
tetrahidrocanabinol (THC), que é psicotrópica do tipo alucinógena, está inserida na LISTA
DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Lista F2), subitem da LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL (LISTA F), sendo capaz de causar dependências física ou psíquica,
de acordo com a Resolução - RDC Nº 039 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de
09 de julho de 2012, em conformidade com a Portaria Nº344/98-SVS/MS, de 12 de maio de
1998.

Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o
denunciado praticou crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), na conduta de dolosamente
"guardar" substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o 1º Ten Ex LUCAS RAMOS DE CARVALHO
BARRETO, o Sd Ex WELDER ALVES AMARAL JÚNIOR e o Sd Ex GENESES ILÍDIO SILVA DA CRUZ (Processo nº
7000011-03.2020.7.07.0007, evento 1, doc. 1).

Em 9/12/2019, o Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado na Base Administrativa do Curado, sediada
em Recife/PE, cuja presidência coube ao 2º Ten IGOR RESENDE PINHEIRO (Processo nº 7000292-
90.2019.7.07.0007, evento 1, doc. 6).

Em Decisão de 11/12/2019, o Acusado teve concedida em seu favor a liberdade provisória, cujo
cumprimento se deu na mesma data (Processo nº 7000292-90.2019.7.07.0007, evento 20, doc. 1).

Em 18/12/2019, juntou-se aos autos o LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL, elaborado pela
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Pernambuco, do qual se lê a seguinte conclusão
acerca dos 2,39g (dois gramas e trinta e nove centigramas) de substância apreendida (Processo nº
7000292-90.2019.7.07.0007, evento 25), in verbis:

As análises realizadas, descritas na seção III deste Laudo, resultaram POSITIVAS para a
espécie Cannabis sativa L. (maconha), em face das suas características e da
identificação do Δ9-Tetrahidrocannabinol em sua composição. (Grifos no original.)

Em 10/1/2020, o Acusado foi licenciado, conforme Boletim Interno nº 7/2020 (Processo nº 7000011-
03.2020.7.07.0007, evento 16).

A Denúncia foi recebida em 13/1/2020 (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 1, doc. 2).

O Acusado foi devidamente citado em 21/1/2020, oportunidade em que declarou não possuir condições para
arcar com os custos de um defensor particular (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 17, docs.
1/2).

Em 3/2/2020, juntou-se aos autos o Laudo Pericial nº 42793/2019 - Perícia Toxicológica, que registrou
(Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 20), in verbis:

Material colhido para exame toxicológico / resultado:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
O examinado permitiu que fosse coletado material para exame (urina).

O Exame Toxicológico, datado de 16/12/2019, assinado pela Perita Criminal, Mônica Moura
de Almeida, Matrícula 386.6734, resultou em NEGATIVO PARA ÁLCOOL ETÍLICO; e foi
detectada a substância DELTA-9-TETRAIDROCANABINOL (THC), PRINCÍPIO ATIVO DA
CANNABIS SATIVA LINNÉ ("maconha"), ou seja, resultou POSITIVO PARA MACONHA.

(...)

1°) Há sintomas indicativos de que o(a) periciando(a) fez uso de substâncias que causam
dependência? Não.

2º) Em consequência, está ele intoxicado? Não mais no momento do exame pericial;
provavelmente devido ao grande lapso temporal entre o flagrante do momento do uso ou
imediatamente após o uso e o exame pericial.

3º) Qual a substância que produziu o estado de intoxicação? Quesito prejudicado.

4º) No Estado em que se encontra o(a) periciando(a), coloca ele(a) em perigo a sua
segurança própria ou alheia? Outros. No momento do exame pericial, não.

Em 6/2/2020, a Defensoria Pública da União arrolou como testemunhas o ex-Sd Ex RAILE ROCHA LEITE DE
MEDEIROS FILHO e o ex-Sd Ex JOÃO VICTOR SANTOS DA SILVA (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007,
evento 28).

Em 24/9/2020, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa foram inquiridas. Na
mesma oportunidade, interrogou-se o Acusado (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 87).

Declarou, em síntese, o 1º Ten Lucas Ramos de Carvalho Barreto, testemunha arrolada pelo MPM, in verbis:

que estava saindo do serviço de Oficial de Dia; que, naquela época, estavam-se realizando
várias revistas inopinadas; que havia relatos de que militares estavam levando
entorpecente para dentro do Quartel; que acionou no dia uma equipe para revistar,
inopinadamente, os militares que estavam chegando no Quartel; que, quando estava
passando o Serviço para a Ten Tamires, informou-a das revistas e das suspeitas acerca da
presença de drogas no Quartel; que a militar então decidiu realizar revistas também em
quem estava entrando de serviço ao mesmo tempo que ela; que, em razão dela ser do
seguimento feminino, não podia acompanhar as revistas; que ela, então, solicitou ao
Depoente que acompanhasse as revistas; que o Depoente chamou um dos Cabos para ficar
com ele na sala; que eram chamados grupos de 3 a 4 militares para ser realizada a revista;
que já tinha revistado 2 militares quando foi revistar o Acusado; que encontrou em um dos
bolsos do Acusado um cigarro; que indagou ao Acusado de que se tratava aquele cigarro;
que o Acusado afirmou tratar-se de maconha; que indagou ao Acusado se ele tinha consigo
mais substância entorpecente; que o Acusado informou que não tinha mais nada com ele;
que solicitou que o Cabo fizesse uma revista íntima no Acusado; que o Cabo encontrou com
ele mais um papelote; que o Acusado afirmou que era mais uma erva, semelhante
à maconha; que pediu ao Acusado que se vestisse e se dirigisse à sala do Depoente; que o
Depoente aguardou o Comandante da Companhia para informa-lhe a situação e, em
seguida, levar o Acusado ao Comandante da Base, para ser ouvido e preso; que
presenciaram os fatos, além do Cabo, os Soldados Geneses e Amaral; que a substância foi
manuseada pelo Cabo Cosmo, somente quando a encontrou, pois ela lhe foi entregue; que,
em seguida, a substância ficou em cima da mesa de sua sala, na presença do Acusado e do
próprio Depoente, até que ela foi encaminhada ao Comandante; que levou cerca de 30
minutos o intervalo entre a descoberta da substância e a sua apresentação ao
Comandante; que, após mostrá-la ao Comandante, levou a substância pessoalmente à
perícia; que o Acusado confessou que a substância era maconha e que ela lhe pertencia;
que o Acusado ficou abalado no momento, não desejando ligar para a sua família; que o
Acusado confessou que o material era dele, porém não iria fazer uso nas dependências do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
Quartel; que não sabe dizer se o Acusado já havia sido revistado quando adentrou ao
Quartel (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 86, docs. 1/3).

Declarou, em síntese, o Sd Ex Wender Alves Amaral Júnior, testemunha arrolada pelo MPM, in verbis:

que também foi revistado; que funcionou também como testemunha das revistas,
conforme fora determinado pela Oficial de Dia; que foi encontrado dentro da gandola do
Acusado um cigarro de maconha; que também foi encontrado um papelote de maconha na
cueca do Acusado; que presenciou a revista; que cumpriu o seu serviço após os fatos,
porém foi chamado para prestar declarações no APF; que o Acusado ficou meio assustado
quando foi abordado; que o Acusado confirmou que a substância era dele e que ela se
tratava de maconha; que o Depoente não estava presente nas revistas realizadas no
começo do dia, quando o Acusado entrou no Quartel; que o Depoente só estava presente
na 2ª revista, em que fora encontrado entorpecente com o Acusado; que estava acerca de
1 metro do Acusado quando foi encontrada a substância; que também estava próximo
quando foi realizada a revista íntima; que as duas revistas ocorreram no mesmo momento
(Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 86, doc. 4).

Declarou, em síntese, o ex-Sd Ex Geneses Ilídio Silva da Cruz, testemunha arrolada pelo MPM, in verbis:

que estava entrando de serviço na Guarda; que o Ten Barreto estava fazendo a revista;
que o Oficial encontrou no bolso da gandola do Acusado um cigarro de maconha; que o
Oficial questionou ao Acusado acerca da existência de mais entorpecente, o que foi
negado; que foi encontrado, porém, um papelote de droga em suas partes íntimas; que o
Acusado foi encaminhado à CCS da Base para conversar com a Oficial de Dia; que o
Depoente estava entrando de serviço e presenciou os fatos; que estava ajudando o Ten
Barreto a fazer as revistas; que foi alertado pelo Oficial que figuraria no processo como
testemunha, juntamente com o então Sd Amaral; que o Depoente foi revistado; que o
Depoente presenciou o momento em que o Acusado confessou que a droga era sua, mas
que não iria usar nas dependências do Quartel; que era da mesma turma do Acusado,
2019; que tanto o Acusado quanto o Depoente receberam instrução sobre a proibição do
porte de drogas no Quartel; que lhes foi alertado várias vezes essa proibição; que o
Depoente estava presente durante toda a revista do Acusado (Processo nº 7000011-
03.2020.7.07.0007, evento 86, doc. 5).

Declarou, em síntese, o ex-Sd Ex Raile Rocha Leite de Medeiros Filho, testemunha arrolada pela Defesa, in
verbis:

que, naquele dia, foram realizadas várias revistas; que entrou no Quartel juntamente com
o Acusado; que foram revistados em frente ao Rancho; que estava ao lado do Acusado;
que, naquela oportunidade, nada foi encontrado com o Acusado; que o Depoente foi direto
para sua Seção, enquanto o Acusado dirigiu-se para o Alojamento, para guardar a mochila;
que nessa segunda revista é que foi encontrada a substância; que a revista foi realizada na
mochila, nos pertences, nos coturnos, enfim, em todos os lugares com exceção das partes
íntimas; que, após a prisão, avistou o Acusado em frente ao posto de saúde; que dirigiu-se
até o Acusado para perguntar acerca do ocorrido; que o Acusado lhe disse que foi
encontrado entorpecente na gandola, mesmo sem ele estar "com nada"; que o Acusado
disse que o entorpecente não era dele; que, ao chegar no Quartel, o Acusado estava
fardado, enquanto o Depoente estava em vestes civis; que o Acusado estava vestido com
sua gandola quando realizada a revista; que a revista, porém, não chegou às partes
íntimas, como a cueca; que, em outros dias, já foi submetido à revista dentro do
Alojamento; que a revista ocorrida dentro do Alojamento é mais minuciosa que a ocorrida
na entrada do Quartel (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 86, doc. 6).

Declarou, em síntese, o ex-Sd João Victor Santos da Silva, testemunha arrolada pela Defesa, in verbis:

que era da mesma turma do Acusado; que presenciou os fatos; que foi submetido à revista
juntamente com o Acusado e o Sd Amaral; que primeiro foi feita a revista no Sd Amaral,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
depois no Depoente e, então, no Acusado; que foi encontrada a substância entorpecente
na gandola do Acusado; que o Oficial que estava procedendo a revista começou a gritar
com o Acusado, repreendendo-o; que, nesse momento, foi retirado do alojamento
juntamente com o Sd Amaral; que não presenciou a revista íntima realizada no Acusado,
uma vez que foi retirado do alojamento juntamente com o Sd Amaral após ser encontrado
entorpecente na gandola do Acusado; que o Acusado ficou cabisbaixo quando a substância
foi identificada; que o Oficial ficou gritando e "botando pressão" no Acusado; que, após
esse fato, não teve mais contato com o Acusado; que viu o momento em que o
entorpecente foi encontrado na gandola do Acusado (Processo nº 7000011-
03.2020.7.07.0007, evento 86, docs. 7 e 8).

Interrogado, o Acusado declarou, in verbis:

que, quando chegou ao Quartel, as revistas já estavam ocorrendo; que foi revistado nessa
oportunidade; que a revista foi minuciosa, só não lhe retirando a calça; que, naquele
momento, nada fora encontrado; que, então, se dirigiu ao alojamento; que colocou sua
gandola e sua calça sob o armário e foi tomar banho e fazer a barba, pois estava de
serviço; que pegou o seu armamento e foi tirar o serviço; que ao chegar à Guarda, notou
que estava havendo mais uma revista; que estavam na sala o Sd Amaral e o então Sd Da
Silva; que, tão logo o Ten Barreto colocou a mão em sua gandola, identificou a presença do
cigarro de maconha; que, questionado se era dele, o Acusado informou que não era de sua
propriedade; que o Oficial ficou repetindo que era dele; que o Oficial determinou a retirada
dos outros dois Soldados da sala, ficando sozinho com o Acusado; que desconhece a
existência da substância que supostamente teria sido encontrada em suas partes íntimas;
que teve que ficar nu, porém, nada mais foi encontrado, nem na sua cueca; que o único
entorpecente encontrado foi aquele cigarro de maconha em sua gandola; que, após o fato,
recebeu 2 ou 3 papéis para assinar, o que foi feito; que, após as assinaturas, foi enviado
para a cadeia; que não leu os papéis que lhe foram entregues; que a Denúncia está errada
na parte que cita a presença de drogas nas partes íntimas; que não disse também que usa
entorpecente a 1 (um) ano; que, de fato, estava portando, em seu bolso, substância
entorpecente, porém não tinha conhecimento desse fato; que ficou surpreso com o fato,
deixando de ligar para os seus pais por esse motivo; que nunca levou drogas para o
Quartel; que não pode afirmar com certeza como se deu a inserção do material ilícito em
suas vestes, mas acredita que pode ter sido durante o seu banho; que fato semelhante
aconteceu com outro Soldado um ou dois dias antes dos fatos; que, porém, em seu caso,
há ainda o fato de que foi submetido a uma revista na entrada do Quartel, realizada de
maneira minuciosa; que não está afirmando que o presidente forjou o flagrante; que,
porém, o fato é que a substância que apareceu em sua gandola não era sua; que não tem
nenhuma rusga específica com o Ten Barreto ou nenhum outro militar; que, porém, havia
militares mal intencionados no Quartel; que houve suspeitas de quem poderia ter feito
aquilo, porém, todas elas careciam de provas; que o Sd Geneses não estava presente
quando a substância foi apreendida; que somente estavam presentes os Sds Da Silva e
Amaral; que o Sd Geneses já havia sido revistado e estava do lado de fora da sala; que,
então, ele fora chamado somente para ver a substância, mas, em seguida, todos os três
foram retirados da sala: Sd Genesis, Da Silva e Amaral; que foi instruído acerca da
proibição de portar entorpecentes no Quartel; que nos dias que antecederam a apreensão,
várias revistas estavam sendo realizadas; que sua reação foi de surpresa; que o Acusado
alertou ao Oficial que acabara de ser submetido a uma revista; que o Oficial informou-lhe,
porém, que não poderia fazer nada; que o que ele confirmou é que a droga fora encontrada
consigo, mas não afirmou que ela lhe pertencia; que, em outro dia, ele disse ao Oficial que
já havia consumido entorpecente; que não é um usuário habitual de maconha; que
somente usou por cerca de 3 vezes, sendo a mais recente um dia antes dos fatos; que isso
ocorreu em uma festa, razão pela qual se faz impossível ter esquecido a substância dentro
da gandola; que, na primeira revista, entrou com outros 2 militares, entre eles a
testemunha ex-Sd Raile; que estava fardado; que sua gandola foi retirada; que isso ocorreu
de manhã; que seu armário estava arrombado; que estavam havendo muitos roubos na
época; que deixou somente o armário encostado; que os pertences que levou para o
Quartel foram uma farda, uma roupa paisana, um celular, talheres e biscoitos; que a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
primeira revista foi em frente ao Rancho, no Cassino dos Oficiais; que só se recorda do
nome de um dos três Sargentos que realizou a primeira revista: "Toni"; que não avisou a
seus familiares de sua prisão, pois o entorpecente encontrado não era seu e sua mãe não
ia sequer acreditar (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 86, docs. 7/12).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da
União nada requereram (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 87).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Acusado nas sanções do crime
descrito pelo caput do art. 290 do Código Penal Militar, aduzindo, para tanto, estarem comprovadas autoria
e materialidade (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 90, doc. 2).

Por sua vez, a DPU, também em Alegações Escritas, requereu a absolvição de seu Assistido, em decorrência
da dúvida acerca da autoria delitiva, pois ele desconhecia o fato de que portava entorpecente. Em suas
palavras:

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado sustentou que o material encontrado
não lhe pertencia. Explicou que no dia do ocorrido houve duas revistas, sendo a primeira
na entrada, qual foi revistado completamente e não se achou nada. Após ser liberado
seguiu para o alojamento, onde deixou a gandola e a calça do seu fardamento sobre o
armário e foi tomar banho. Durante o banho seu armário ficou aberto, em decorrência de
ter sido arrombado antes do dia dos fatos. Depois de vestir novamente seu fardamento e
se dirigir ao corpo da guarda, houve outra revista, momento em que foi encontrada a droga
no bolso da gandola do acusado. Acredita que alguém havia colocado a substância no seu
fardamento.

Requer, ainda, a absolvição pela incidência do princípio da insignificância em face da pequena quantidade
apreendida, bem como pela inconvencionalidade do artigo 290 do CPM (Processo nº 7000011-
03.2020.7.07.0007, evento 93).

Em 25/11/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, sob a presidência
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, julgou, por
unanimidade, procedente a pretensão punitiva para condenar o ex-Sd MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE à pena de1 (um) ano de reclusão, com fundamento no art. 290, caput, do CPM, com o
benefício do sursis, com o direito de apelar em liberdade e com a fixação do regime aberto para o início de
eventual cumprimento da reprimenda (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 115).

Em 27/11/2020, a Sentença foi publicada (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 115). Na mesma
data, o Ministério Público Militar foi intimado e, em 4/12/2020, a Defensoria Pública da União (Processo nº
7000011-03.2020.7.07.0007, eventos 120 e 123).

Em 4/12/2020, a DPU interpôs Apelação (evento 1, doc. 1). Em suas Razões, a Defesa aduz os mesmos
argumentos que figuraram nas Alegações Finais Escritas, quais sejam: dúvida quanto à autoria, aplicação do
princípio da insignificância e inconvencionalidade do artigo 290 do CPM (evento 1, doc. 3).

Em 7/12/2020, a Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar (Processo nº 7000011-
03.2020.7.07.0007, evento 131).

Em Contrarrazões, o Parquet aduziu o atino da Sentença condenatória, requerendo o desprovimento do
recurso defensivo (evento 1, doc. 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se, preliminarmente, pela anulação do
feito, sem renovação, por comprometimento da comprovação da materialidade delitiva, uma vez que
inexiste nos autos o devido termo de apreensão da substância entorpecente. No mérito, opina pelo
desprovimento do feito (evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser conhecido. Prefacialmente, passa-se a
análise da matéria preliminar constante do Parecer ministerial (evento 6).

PRELIMINAR DE COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TERMO
DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, preliminarmente, assim se manifestou (evento 6):

Preliminarmente, diante da retratação em Juízo da confissão, força convir que a própria
materialidade delitiva restou comprometida, considerando que não houve formalização da
apreensão do entorpecente. Não consta auto de apreensão. Não é possível afirmar-se com
segurança que a droga apreendida foi exatamente a que foi analisada pela perícia. Houve
quebra da cadeia de custódia.

Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar que eventual ausência do termo de
apreensão de substância entorpecente não tem o condão de, por si só, impedir a constatação da
materialidade delitiva, uma vez que pode ser suprida por outros elementos de prova. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO
ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO VERGASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.
Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, de contradições e de dúvidas que
possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador. Hipótese em que o Embargante assevera
que o Acórdão atacado havia restado obscuro e omisso, uma vez que, a seu aviso, não
teria abordado à suficiência a questão da materialidade do delito, tendo deixado, portanto,
de pronunciar-se sobre aspectos que seriam essencialmente marcantes, em especial a
formação da cadeia de custódia probatória da materialidade, com as ausências do Auto de
Apreensão e do Laudo Preliminar. No ponto, conforme firmemente assentado pelas
jurisprudências do Superior Tribunal Militar e da própria Suprema Corte, a não
lavratura formal de um termo de apreensão, bem como a ausência do laudo
preliminar constituem, quando muito, meras irregularidades, perfeitamente
sanáveis pela presença de outros elementos probatórios que atestam a
propriedade ou o porte do entorpecente. No caso concreto, o Acórdão vergastado
contém fundamentação induvidosa e claríssima quanto à materialidade do delito praticado
pelo Embargante, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de obscuridade na
espécie. Nesse fio, em que pese não ter sido confeccionado, no caso concreto, um laudo
pericial preliminar, aquele definitivo, confeccionado pela Superintendência da Polícia
Técnico-Científica - Instituto de Criminalística -, é suficientemente preciso e detalhado
quanto à natureza entorpecente da substância apreendida em seu poder, o que, tendo em
conta ainda as demais provas testemunhais, não deixa dúvida alguma quanto à
materialidade do delito que lhe é imputado. Rejeição dos Embargos de Declaração por
unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000599-26.2020.7.00.0000. Relator: LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 10/12/2020. Data de Publicação: 11/3/2021). (Grifei.)

Outrossim, observa-se que o próprio Parquet apontou, em um primeiro momento, a confissão do Acusado
como elemento de prova apto ao fim de sustentar a materialidade delitiva que, porém, em um segundo
momento, teria perecido, diante da retratação em Juízo da confissão do Acusado.

Assim, tem-se que a configuração ou não da materialidade delitiva deverá ser analisada em cotejo com os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
demais dados informativos desse feito e, portanto, em sede de consideração meritória.

Constatado o embricamento do tema ora trazido em sede preliminar com o próprio mérito do feito, forçoso
se faz o diferimento de seu exame.

Posto isso, não conheço da preliminar ministerial, na forma do § 3º do artigo 81 do RISTM.

MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

A Defesa aduz como motivos aptos a justificar a reforma da Sentença condenatória proferida pelo Juízo a
quo, primeiro, dúvida quanto à autoria, segundo, aplicação do princípio da insignificância e, terceiro, a
inconvencionalidade do artigo 290 do CPM (evento 1, doc. 3).

Soma-se aos motivos defensivos o pleito deduzido pelo Parquet atuante perante esta Corte, no sentido de
absolver o Acusado em face da ausência do termo de apreensão e, bem assim, da retratação em Juízo de
sua confissão realizada ainda na fase inquisitorial (evento 6).

Não prosperam os intentos absolutórios.

Alega a Defesa Pública que o artigo 290 do Código Penal Militar estaria em desacordo com as convenções de
Viena, de 1988, e com a Convenção de Nova Iorque, de 1961. Ocorre que esta Corte vem reiterando o
contrário, a não colidência entre as aludidas normas e o estatuto repressor castrense, no tocante ao
tratamento dado aos acusados por crimes envolvendo entorpecentes em área sob a jurisdição militar. Senão
vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial, notadamente o Auto de Prisão
em Flagrante e os Laudos Preliminar e Definitivo, conduzem à certeza de que a substância
apreendida em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Instituto
Nacional de Criminalística da Polícia Federal, conforme descrito anteriormente no Relatório.
Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se
evidencia quebra da cadeia de custódia. No delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente descrito no art. 290 do Código Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o
dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas
enunciadas pelo tipo. Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração
bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da
conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de
qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da
desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato),
circunstâncias que revelam a incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de
tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
mormente porque se evidencia a gravidade da prática delituosa em análise no ambiente
castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art. 290 do CPM, além da saúde
pública, tutela a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças
Armadas. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida
educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II
do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na
redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi
condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância
entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em
lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento especializante
característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam
incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura
constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de
droga para uso próprio. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.
(STM. Apelação n.º 7000023-96.2021.7.00.0000. Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO. Data
de Julgamento: 8/4/2021. Data de Publicação: 26/4/2021). (Grifei.)

O regramento penal militar é específico e, por isso, apresenta diretrizes e princípios peculiares, calcados na
disciplina e na hierarquia, indicando que deve prevalecer quando em confronto com a legislação comum, e
em nada se incompatibiliza com as aludidas Convenções.

No que tange à aplicação do princípio da insignificância, esta Corte Castrense também já firmou o seu
entendimento, o que foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COMBINAÇÃO LEGAL. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006, ART. 28. NOVO PARADIGMA PUNITIVO. PEDIDO DE
ENQUADRAMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PREVALÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS.
TENTATIVA DE MINIMIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. BENS TUTELADOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. A posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar permanece
sujeita aos paradigmas punitivos de outrora. O art. 290 do CPM perdura irretocável como
norma apropriada no sistema repressivo castrense, em face da sua natureza tipológica, dos
valores defendidos pelos seus efeitos, dos bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, da sua harmonia com o texto constitucional e da mais clara e ampla incidência
do Princípio da Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017 foi sancionada para reforçar a
proteção da "ultima ratio" do Estado; portanto, jamais poderia ter efeito inverso, ou seja,
tornar as instituições militares vulneráveis às ameaças (potenciais e reais) produzidas
pelos entorpecentes. Nesse campo de valores e de interesse público, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não substitui, na hipótese, sobretudo no âmbito da prevenção geral e
especial, o art. 290 do CPM. Precedentes.
2. Os Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância são interpretados
conforme a base constitucional da Justiça Castrense. No tocante ao art. 290 do
CPM, a tese de atipicidade material, calcada no "quantum" de substância
apreendida, não encontra eco na jurisprudência do STM e do STF. Essa ótica
distorcida menospreza o potencial destrutivo que os entorpecentes,
independentemente da quantidade e da variedade, causam no seio do
contingente militar, tendo sérias implicações na disciplina militar e na
funcionalidade da tropa. O referido tipo escuda a saúde do usuário e,
principalmente, a integridade física dos demais integrantes das Forças Armadas
e da segurança orgânica nos quartéis. Para além, frise-se que a quantidade de
droga apreendida não constitui elemento normativo exigível para a configuração

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
do crime em questão.
3. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão
unânime.
(STM. Apelação nº 7000732-68.2020.7.00.0000. Relator MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 22/4/2021. Data de Publicação: 30/4/2021). (Grifei.)

No âmbito da Suprema Corte:

EMENTA Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em
local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório.
Realização ao início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já
sentenciado. Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF).
Precedente. Persecução criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências
preliminares. Admissibilidade. Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito.
Admissibilidade. Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do
Código Penal Militar. Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº
344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da
insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, DJe de 3/8/16, fixou
orientação no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal,
prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08,
também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar. 2. A Corte, após deliberar,
em atenção ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), que aquela orientação
se aplica, a partir da publicação da ata de julgamento do HC nº 127.900/AM, a todos os
procedimentos penais regidos por legislação especial, determinou a sua incidência apenas
nas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 3. Na espécie, como a sentença
condenatória foi proferida em 22/7/14, não há que se cogitar de anulação da ação penal
para que o paciente seja submetido a novo interrogatório. 4. Nos termos do art. 318 do
Código de Processo Penal Militar, "as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois
peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art.
48". 5. A exigência de que a perícia seja subscrita por dois peritos admite exceções, não se
tratando de imposição absoluta, razão por que é irrelevante que o laudo definitivo tenha
sido subscrito por apenas um perito oficial. Precedentes. 6. O art. 290 do Código Penal
Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, é uma norma penal em branco, cujo
preceito primário necessita de complementação por outra disposição legal ou
regulamentar. 7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da Secretaria da
Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias entorpecentes
de uso proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável tanto ao
Código Penal Militar quanto à Lei nº 11.343/06. 8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se aplica
diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar do ato normativo geral que dispõe sobre
substâncias entorpecentes, sem necessidade de intermediação da Lei nº 11.343/06. 9. O
Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância
à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante
o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 10. É pacífica a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar. 11. Ordem denegada.
(STF. HC 128894, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016). (Grifei.)

É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça penal comum,
sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal militar.

Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as
Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil
passe despercebido. No entanto, o militar que portar qualquer quantidade de substância entorpecente em
lugar sujeito à Administração Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
armado.

Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo momento, a
saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa, considerada individualmente.

O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva,
independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.

Em avançado, alega a Defesa que a Sentença condenatória deve ser reformada e o Acusado absolvido em
razão de haver dúvida quanto à autoria delitiva. Em suas palavras:

Na oportunidade do interrogatório judicial, o apelante sustentou que o material
encontrado não lhe pertencia. Explicou que no dia do ocorrido houveram duas revistas,
sendo a primeira na entrada, qual foi revistado completamente e não se achou nada. Após
ser liberado seguiu para alojamento, onde deixou a gandola e a calça do seu fardamento
sobre o armário e foi tomar banho. Durante o banho seu armário ficou aberto, em
decorrência de ter sido arrombado antes do dia dos fatos. Depois de vestir novamente seu
fardamento e se dirigir ao corpo da guarda, houve outra revista, momento em que foi
encontrada a droga no bolso da gandola do recorrente. Acredita que alguém havia
colocado a substância no seu fardamento.

(...)

Ou seja, num contexto de probabilidade, é possível, sim, que o Mateus realmente nada
soubesse sobre a droga, ou que até desconfiasse quem poderia tê-la colocado ali. Todavia,
naquela altura, já não tinha como imputar tal conduta a outro(s), pois não teria como
provar.

Ocorre que não se pode considerar isoladamente a versão dos fatos apresentada pelo Acusado por
oportunidade de seu interrogatório em Juízo. Pelo contrário, faz-se necessário seu cotejo com todo o
conjunto probatório constante dos autos para, então, fazer sua devida valoração.

Quando questionado em sede inquisitorial, o Acusado confessou que a substância ilícita lhe pertencia,
esclarecendo que se tornara um usuário há menos de 1 (um) ano, bem como, que não pretendia fazer uso
dela nas dependências da Organização Militar. Assim foi na Denúncia registrada a sua confissão (Processo nº
7000011-03.2020.7.07.0007, evento 1, doc. 1):

(...) que assumo que era meu o papelote; que a menos de um ano consumo maconha; que
confirmo tudo o que foi citado acima; que não pretendia fumar dentro do quartel e nem
repassar, vender ou doar à outra pessoa.

De igual sorte, afirmaram as testemunhas terem presenciado o Acusado afirmar que os objetos com ele
encontrados eram ilícitos e de sua propriedade.

O 1º Ten Lucas Ramos de Carvalho Barreto declarou que encontrou em um dos bolsos do Acusado um
cigarro; que indagou ao Acusado o que era aquele cigarro; que o Acusado afirmou tratar-se de
maconha; que indagou ao Acusado se ele tinha consigo mais substância entorpecente; que o Acusado
informou que não tinha mais nada com ele; que solicitou que o Cabo fizesse uma revista íntima no Acusado;
que o Cabo encontrou com ele mais um papelote; que o Acusado afirmou que era mais uma erva,
semelhante à maconha (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 86,docs. 1/3).

O Sd Ex Wender Alves Amaral Júnior afirmou que foi encontrado dentro da gandola do Acusado um cigarro
de maconha; que também foi encontrado um papelote de maconha na cueca do Acusado; que presenciou a
revista; que o Acusado ficou meio assustado quando foi abordado; que o Acusado confirmou que a
substância era dele e que ela se tratava de maconha (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007,
evento 86, doc. 4).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
Por sua vez, o ex-Sd Ex Geneses Ilídio Silva da Cruz disse que o Ten Barreto estava fazendo a revista; que o
Oficial encontrou no bolso da gandola do Acusado um cigarro de maconha; que o Oficial questionou ao
Acusado acerca da existência de mais entorpecente, o que foi negado; que foi encontrado, porém, um
papelote de droga em suas partes íntimas; que ele, o Depoente, presenciou o momento em que o
Acusado confessou que a droga era sua, mas que não iria usar nas dependências do Quartel; que
esteve presente durante toda a revista do Acusado (Processo nº 7000011-03.2020.7.07.0007, evento 86,
doc. 5).

Tem-se, portanto, que todas as testemunhas que presenciaram o momento do flagrante reportaram tanto a
descoberta das substâncias quanto a declaração do Acusado, antes mesmo de sua inquirição, de que,
primeiro, eram dele aqueles objetos e que, segundo, continham maconha.

Revela-se inviável o acatamento da tese defensiva de que a substância não pertencia ao Acusado e que dela
não tinha conhecimento, quando, a toda evidência, o Acusado assumiu espontaneamente a sua propriedade
no ato em que fora surpreendido.

Igualmente, mostra-se infrutífera a afirmação defensiva de que o Acusado, àquela altura, não detinha
condições de apontar o suposto culpado pela conduta de esconder em sua gandola o entorpecente, uma vez
que não teria provas para tanto.

Ora, fosse verdade, teria o Acusado simplesmente dito que o entorpecente não era dele. Não é crível que
ele, surpreendido com uma substância que não lhe pertencia, tenha assumido a autoria de um crime que
não cometeu, tão somente pelo fato de desconhecer a identidade do verdadeiro autor.

Outrossim, constata-se que o Acusado, em sede de inquérito, não se limitou a assumir a autoria do crime,
uma vez que ele informou outros detalhes, como o fato de fazer uso da substância há menos de 1 (um) ano
e de não ter a intenção de utilizar o entorpecente nas dependências da Organização Militar. Não se crê que,
caso inocente, tenha o Acusado fantasiado tais pormenores com o intuito de reforçar a sua confissão.

Ainda, observa-se que a novel versão dos fatos fornecida pelo Acusado em Juízo, segundo a qual um
desconhecido teria introduzido furtivamente em sua gandola o psicotrópico, não esclarece a presença da
outra porção do mesmo entorpecente ter sido encontrada em suas roupas íntimas, como bem esclareceram
as testemunhas adrede citadas.

O Acusado negou em Juízo a descoberta dessa segunda porção de maconha, o que foi amplamente relatado
pelas testemunhas. Por óbvio, não poderia o Acusado tecer alegações semelhantes àquelas que fizera
acerca do cigarro de maconha encontrado no bolso de sua gandola, posto que a hipótese de inserção
clandestina de entorpecente em roupas íntimas mostra-se deveras inverossímil.

As declarações em Juízo do Acusado carecem, assim, de um substrato probatório apto a, minimamente,
fecundar dúvida relevante que obste um Juízo condenatório em seu desfavor. Já as informações prestadas
em sede do Auto de Prisão em Flagrante estão em perfeita consonância com o restante das provas
produzida nos autos, razão pela qual deve ser valorado como verdadeiro.

Persiste, de fato, como uma incógnita a maneira pela qual a substância proscrita adentrou a Organização
Militar. Para a configuração do tipo em comento, porém, não há a necessidade de tal elucidação.

Sem a intenção de incorrer em ilações e em conjecturas, convém salientar que salta aos olhos o fato de o
próprio Acusado ter dito, a todo momento, que, ao entrar no Quartel, não foi efetuada uma revista minuciosa
que incluísse a verificação de suas roupas íntimas, justamente o local em que, posteriormente, já no interior
do Aquartelamento, foi flagrada a presença da droga.

Assim, resta bastante esclarecida em desfavor do Acusado a autoria delitiva do crime que ora se analisa.
Passa-se, então, à análise do argumento presente no Parecer do Ministério Público Militar, segundo o qual
(evento 6):

Preliminarmente, diante da retratação em Juízo da confissão, força convir que a própria
materialidade delitiva restou comprometida, considerando que não houve formalização da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:34:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215e9e66cc
apreensão do entorpecente. Não consta auto de apreensão. Não é possível afirmar-se com
segurança que a droga apreendida foi exatamente a que foi analisada pela perícia. Houve
quebra da cadeia de custódia.

Ocorre que esta Corte já assentou em sua jurisprudência que a ausência de termo de apreensão de
substância entorpecente, apesar de constituir irregularidade, não leva, automaticamente, à impossibilidade
de verificar a materialidade delitiva, uma vez que essa pode ser suprida por outros elementos aptos a
conferir razoável segurança à cadeia de custódia.

Desse modo, observa-se nos autos a presença do Laudo n°1123/2019, preliminar, produzido pelo Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Pernambuco, datado de
9/12/2019, ou seja, do dia dos fatos. Nele consta fotografia do entorpecente, além de uma descrição
pormenorizada, veja-se (Processo nº 7000292-90.2019.7.07.0007, evento 1, doc. 13):

Ao Perito foi entregue 01 (um) envelope plástico transparente contendo substância vegetal
de cor marrom esverdeada, sendo uma parte da substância envolta em papel tipo jornal e
outra envolta em papelote em formato de cigarro.

(...)

A massa bruta recebida aferida foi de 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) após retirado
o plástico transparente e o papel do tipo jornal. Dessa massa bruta foi consumido 0,1g (um
decigrama) no teste preliminar de constatação, sendo destinados 2,4g (dois gramas e
quatro decigramas) para posterior realização de teste definitivo neste SETEC/SR/PF/PE,
sendo estes acondicionado sem um envelope plástico de segurança com numeração
02000903967.
Não foram identificados logos ou marcas que identifiquemos volumes com a substância
recebida para exames.

Também em data próxima, no dia 12/12/2019, foi lavrado o Laudo n° 1131/2019, definitivo, produzido pelo
mesmo Órgão. Novamente em seu conteúdo há fotografia e descrição do material apreendido, certificando-
se, agora, tratar do mesmo entorpecente em razão da presença da numeração de segurança 02000903967,
constante também do Laudo Preliminar.

Assim, em razão da proximidade das datas e da coincidência das descrições da substância fornecidas, tanto
pelos laudos periciais quanto pelas provas testemunhais, constata-se inexistir qualquer dúvida razoável
acerca da materialidade delitiva, de forma que a presença de um termo de apreensão, no presente caso,
restou despicienda para o fim de preservar a incolumidade da cadeia de custódia.

Autoria e materialidade comprovadas, resta, tão só, reconhecer o atino da Sentença condenatória proferida
pelo Juízo a quo.

Posto isso, nego provimento ao apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença vergastada, por
seus próprios e legítimos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:44:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccd12a3b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000035-13.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pela eminente
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei dando provimento ao apelo defensivo, para
reformar a Sentença e absolver MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE do crime previsto no art. 290
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em patrocínio de
MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, condenado à pena 1 (um) ano de reclusão como incurso no
artigo 290 do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e fixado o regime prisional inicialmente aberto, conforme Sentença disponibilizada no dia
27/11/2020 (Evento 115, Proc. nº 7000011-03.2020.7.07.0007).
3. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (Evento 6, APF nº 7000292-90.2019.7.07.0007), o apelante foi
recolhido à prisão porque, no dia 9/11/2019, no interior da Base Administrativa do Curado, em Recife/PE, ao
ser realizada uma revista no material e nos militares da Guarnição de Serviço que estavam entrando de
serviço de Guarda ao Quartel General da 7ª Região Militar (Região Matias de Albuquerque) e, dentro do
bolso da sua gandola, foi encontrado um cigarro de maconha, além de um papelote contendo a mesma
substância entorpecente em sua cueca.
4. Em síntese, em suas razões de apelação, a Defesa requer a reforma da r. Sentença para que o apelante seja
absolvido, com fundamento na alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não haver
prova suficiente para a condenação tendo em vista a dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que o
apelante, em juízo, se retratou da confissão feita no momento do flagrante, invocando, assim, o princípio do in
dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou por
reconhecimento da inconvencionalidade do art. 290 do CPM (Evento 1, doc. 3).
5. Por sua vez, o Ministério Público Militar (MPM) pugna pela manutenção integral da r. Sentença condenatória
recorrida (Evento 1, doc. 4).
6. Inicialmente, insta consignar que as teses sustentadas pela defesa para requerer a absolvição do apelante
não encontram nenhum fundamento jurídico.
7. O pedido de absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo não merece amparo. Em que pese
o apelante, em Juízo, tenha afirmado que a substância apreendida não lhe pertencia, as demais provas dos
autos demonstram o contrário, tais como a confissão dele próprio no momento da prisão em flagrante e o
depoimento das testemunhas.
8. A premissa de que a quantidade de substância entorpecente encontrada não seria capaz de ameaçar a
saúde pública, que é o bem jurídico tutelado no âmbito do delito em questão, também não merece amparo.
Impende destacar que a referida norma penal visa à preservação da saúde pública e não da saúde individual
do usuário e que o legislador se preocupou, em realidade, em tutelar a segurança da Caserna e, por
consequência, da sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das
Forças Armadas, quais sejam a hierarquia e a disciplina.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:44:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccd12a3b
9. Portanto, não se pode querer, nesta situação, que se analise tão somente a lesão à saúde pública, deixando
de avaliar possíveis ofensas à hierarquia e à disciplina, como quer fazer consignar a defesa, tendo em vista que
a Lei Substantiva Castrense tutela, em primeiro plano, a segurança da Caserna e, consequentemente, a
sociedade. Desta feita, não há falar em absolvição do apelante por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado,
pois está comprovada a tipicidade do referido crime.
10. Nesse sentido, trago recente precedente desta Corte Castrense a respeito do tema:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. CRIME
IMPOSSÍVEL. INCIDÊNCIA DA LEI 11.343/206. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. TESES INCOMPATÍVEIS COM O MEIO CASTRENSE. RECURSO
DESPROVIDO.
I - A Sentença não merece reparo, porquanto evidenciada a autoria e a materialidade delitivas,
bem como o elemento subjetivo do tipo. Além disso, inexiste qualquer excludente de ilicitude
ou culpabilidade a subsidiar um decreto absolutório.
II - Não há que se falar em crime impossível diante da alegada "ineficácia do meio empregado".
A pequena quantidade de substância entorpecente apreendida e submetida a exame é
relevante no meio castrense e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos à
incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato são aqueles que não exigem lesão a um bem
jurídico ou a colocação deste bem em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem: é o caso do art. 290 do CPM.
IV - É afastada a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, em razão do Princípio da Especialidade, que impõe a
incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, mesmo diante da inovação
trazida pela Lei 13.491, de 13.10.2017.
V - Inaplicável, ainda, o pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal.
VI - Recurso conhecido e desprovido."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000045-28.2019.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/06/2019.) (Grifos nossos).
11. No que concerne à suposta inconvencionalidade do art. 290 do CPM, a jurisprudência desta Corte Militar é
pacífica no sentido de não admitir a inconstitucionalidade (em realidade, não recepção) do referido artigo por
força da incorporação das supracitadas Convenções Internacionais ao ordenamento jurídico interno do Brasil,
dada a sua natureza específica ao tutelar valores relacionados à saúde, à hierarquia e à disciplina nas
Unidades Militares, como forma de preservar a regularidade e a segurança das atividades desenvolvidas pelas
Forças Armadas.
12. Contudo, mesmo diante da ausência de plausibilidade dos argumentos defensivos, o presente recurso
merece ser provido em razão da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva com a certeza que
o decreto condenatório exige.
13. Analisando os autos, verifica-se que a materialidade do delito ficou comprometida, uma vez que não houve
a lavratura do Termo de Apreensão, com a descrição pormenorizada da droga apreendida, formalidade esta
essencial para a persecutio criminis.
14. A ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente torna impossível determinar se o material
apreendido com o apelante foi, realmente, o mesmo entregue para análise e confecção dos Laudos Periciais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:44:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccd12a3b
juntados aos autos.
15. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material encontrado com o apelante como
entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em outras
palavras, a apreensão da droga faz-se necessária para auferir a natureza e quantidade, revelando-se essencial
para caracterizar a materialidade delitiva.
16. É cediço que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos do CPPM
determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu
termo.
17. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
18. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar
algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições
pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime
ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo
pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:44:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccd12a3b
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a
ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza
criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente,
por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a
finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:44:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccd12a3b
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
19. Dessa forma, a materialidade delitiva está prejudicada, o que impede a manutenção do decreto
condenatório imposto pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento ao apelo defensivo para reformar a Sentença e absolver
MATHEUS TENÓRIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, do crime previsto no art. 290 do CPM com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor